Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709903-57.2025.8.07.0006 APELANTE: YARA FRANCA DE SANTANA SOUSA, RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DESPACHO Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que os recorrentes, com a interposição da presente apelação, reiteram o pedido de concessão do benefício, formulado na petição inicial. O princípio da independência dos recursos (ou princípio da unirrecorribilidade/singularidade) implica que, para cada decisão judicial, cabe, em regra, um único tipo de recurso, e cada recurso, por sua vez, é autônomo em relação aos demais. Como consequência dessa autonomia, exige-se o recolhimento autônomo e específico do preparo (custas judiciais e, se for o caso, porte de remessa e retorno) para cada recurso interposto. O pagamento de um preparo não quita o de outro recurso, mesmo que interpostos pela mesma parte ou no mesmo processo. A falta ou insuficiência desse recolhimento individualizado, quando devido, pode levar à deserção do respectivo recurso. No caso concreto, o fato de os apelantes terem obtido o benefício da gratuidade nos autos do agravo de instrumento 0700135-28.2025.8.07.0000 (conforme respectiva decisão ID 68156645) não implica, necessariamente, em extensão dessa benesse para o presente recurso de apelação, sob pena de deturpação das normas que regem as vias recursais e seus pressupostos de admissibilidade. A gratuidade de justiça concedida em agravo de instrumento, cujo provimento jurisdicional atacado não é o mesmo objeto do presente recurso de apelação, não tem o poder de isentar os recorrentes do recolhimento do preparo. Cada recurso deve ter seu próprio pedido e avaliação, pois a concessão do benefício em uma instância não garante sua manutenção em outra. Embora seja pressuposto extrínseco comum tanto ao agravo quanto à apelação, o preparo deve ser realizado de forma distinta, vinculando-se cada valor ao respectivo recurso. A decisão que concede ou nega a gratuidade é analisada em cada instância recursal. Se a gratuidade foi concedida naquele agravo (e a decisão foi taxativa nesse sentido), o deferimento não necessariamente garante o êxito de obtenção em outro recurso. Nada obstante, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram. Sob perspectiva, e em consulta aos documentos trazidos aos autos, não há como presumir a alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficientes os documentos que foram consignados pelos recorrentes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em juízo, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Assim, entendo que os interessados não trouxeram novos elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intimem-se os apelantes para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator